Tribunal: TJDFT
Processo: 0017310-59.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUPLEMENTO ALIMENTAR. SUBSTÂNCIA PSICOTRÓPICA – PORTARIA DA ANVISA. PRELIMINARES AFASTADAS – TRANSCRIÇÃO DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELO RÉU, ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL, PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E FLAGRANTE PREPARADO. DESCLASSIFICAÇÃO. ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA TRAFICÂNCIA. PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO". RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A transcrição equivocada pelo Juízo da origem de algum fato exposto pelo acusado não torna nula a sentença, visto que o édito condenatório, ali proferido, não se baseou na narrativa exclusiva do acusado. Preliminar de nulidade da transcrição das declarações do acusado afastada.

2. Como é cediço, o princípio da correlação estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados na denúncia e a sentença, ou seja, “Para verificar a devida obediência à regra da correlação entre acusação e sentença, faz-se necessário realizar cotejo entre as respetivas peças processuais, a fim de observar se os fatos imputados na peça acusatória guardam relação com aqueles levados em consideração pelo magistrado no ato decisório”. (HC no 389.200/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 27.4.2017). No caso, não há que se falar em nulidade da referida sentença, visto que a peça acusatória expôs o fato criminoso por completo, sendo preservado o contraditório e a ampla defesa, autorizando, pois, a conclusão a que chegou à Magistrada de primeiro grau. Preliminar afastada.

3. O Julgador não está adstrito aos requerimentos das partes, sendo certo que se dos elementos produzidos na fase instrutória já tiver formado a sua convicção, não há nulidade em indeferir as diligências que reputar desnecessárias ou protelatórias. No caso, a Magistrada sentenciante fundamentou o édito condenatório em lastro probatório que considerou robusto e suficiente para tanto, sendo certo que a falta da diligência requerida não acarretou qualquer prejuízo à Defesa. Preliminares de cerceamento de defesa e configuração do instituto de “estado de coisas inconstitucional” afastadas.

4. Afasta-se a alegação de flagrante preparado quando a atividade policial não provoca nem induz o cometimento do crime, sobretudo em relação ao tipo do tráfico de drogas, que é de ação múltipla, consumando-se já pela conduta preexistente de guardar e manter em depósito a substância entorpecente. Preliminar afastada.

5. Existindo dúvida quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, mas constatada a posse de substância ilícita para uso próprio, a desclassificação do tipo do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 para o art. 28 do mesmo diploma legal é de rigor, em homenagem ao Princípio in dubio pro reo.

6. No caso, não obstante a localização de um pote de suplemento alimentar em poder do réu, que continha em sua composição substância psicotrópica, de uso proscrito no Brasil, é certo que nenhum ato de difusão ilícita foi flagrado ou sequer mencionado pelos agentes policiais. Ademais, é inexpressiva a quantidade de substância apreendida com o acusado, sendo compatível com o argumento defensivo de que o apelante utilizava o produto apreendido como pré-treino.

7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.